Tribunal: TJSP
Processo: 1023223-24.2015.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – CARÊNCIA DE AÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – apelada que indicou na inicial sua posse, o esbulho praticado e a data em que o fato ocorreu – presença da legitimidade ativa da apelada e de seu interesse processual – objeção rejeitada.

OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – dilação probatória desnecessária – documentação trazida aos autos que permitia o

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – CARÊNCIA DE AÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – apelada que indicou na inicial sua posse, o esbulho praticado e a data em que o fato ocorreu – presença da legitimidade ativa da apelada e de seu interesse processual – objeção rejeitada.

OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – dilação probatória desnecessária – documentação trazida aos autos que permitia o desate antecipado da lide – objeção rejeitada.

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE – posse da apelada demonstrada – acervo probatório que não permitia o reconhecimento da propalada ocupação longeva do imóvel pelo apelante – ausência de elementos para o acolhimento da exceção de usucapião – decreto de procedência da demanda que era de rigor – sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023223-24.2015.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante ADRIANO
DA SILVA PEDRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado HAPI COMÉRCIO
ALIMENTÍCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023223-24.2015.8.26.0071 - Voto 24523
2

VOTO No: 24523
APELAÇÃO No: 1023223-24.2015.8.26.0071
COMARCA: BAURU
JUIZ: DR. ANDRÉ LUÍS BICALHO BUCHIGNANI
APTE.: ADRIANO DA SILVA PEDRO
APDA: HAPI COMÉRCIO ALIMENTÍCIOS LTDA
RÉU: DANILO GARCIA DOS SANTOS
RÉ: L.F. FERRARI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
'CHAPADÃO MATERIAIS'
OBJEÇÃO PRELIMINAR CARÊNCIA DE AÇÃO NÃO
OCORRÊNCIA apelada que indicou na inicial sua posse, o
esbulho praticado e a data em que o fato ocorreu presença da
legitimidade ativa da apelada e de seu interesse processual
objeção rejeitada.
OBJEÇÃO PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO OCORRÊNCIA
dilação probatória desnecessária
documentação trazida aos autos que permitia o desate antecipado
da lide objeção rejeitada.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA
PROCEDENTE
posse da apelada demonstrada
acervo
probatório que não permitia o reconhecimento da propalada
ocupação longeva do imóvel pelo apelante
ausência de
elementos para o acolhimento da exceção de usucapião decreto
de procedência da demanda que era de rigor sentença mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno do TJSP recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se der ação de reintegração de posse ajuizada pela autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023223-24.2015.8.26.0071 - Voto 24523
3
Hapi Comércio Alimentício Ltda. contra os réus Danilo Garcia dos Santos, Adriano
da Silva Pedro e L.F. Ferrari Comércio de Materiais de Construção 'Chapadão
Materiais'. Alegou a autora, em síntese, que em outubro de 2015 os réus praticaram
esbulho, ao invadirem área da qual é possuidora. Segundo a autora, o réu Adriano
passou a criar galináceos e animais de rebanho no local e alugou parte da área
invadida para a ré Chapadão Material de Construção. Pediu a procedência da ação
para o fim de ser reintegrada na posse do imóvel.
A demanda foi julgada procedente (sentença de fls. 277/278).
Somente o réu Adriano interpôs apelação (fls. 291/305).
Arguiu objeções preliminares. Alegou que a apelada é carecedora da ação, porque
não tem legitimidade ativa e elegeu via inadequada ao pleitear a posse que nunca
teve. Aduziu a ocorrência de cerceamento de defesa por conta de não ter sido
deferida a produção de prova pericial, necessária para aferição dos limites da área
litigiosa. No mais, dentre outros argumentos, sustentou que a prova oral não fez ver a
posse da apelada. Não estavam presentes os requisitos do art. 561 do CPC. A apelada
jamais teve a posse do imóvel. Somente em 2015 a apelada buscou a proteção
possessória. Sustentou que ocupa a área desde 2004. Segundo o apelante, depois do
cumprimento da liminar para reintegração imediata da apelada na posse, esta deixou
de praticar atos de conservação, uma vez que o terreno está praticamente
abandonado. De resto, defendeu o preenchimento dos requisitos para o
reconhecimento de usucapião, que arguiu como matéria de defesa, porque ocupou a
área sem qualquer oposição por mais de dez anos. Prequestionou a matéria. Pelo que
expôs pugnou pelo provimento do recurso para o fim de serem acolhidos os seus
inconformismos.
Em resposta (fls. 308/312), a apelada basicamente pediu que o
apelo fosse desprovido.
As partes não se opuseram ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias úteis
contados da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, §2o,
231 inciso VII e 1.003, §5o, todos do CPC). Há isenção de preparo, pois o apelado é
beneficiário da justiça gratuita (fls. 210). Passa-se, então, ao seu exame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023223-24.2015.8.26.0071 - Voto 24523
4
A preliminar de carência de ação não vinga.
Nos termos do artigo 561 do CPC, a apelada indicou na inicial
sua posse, o esbulho praticado e a data em que o fato ocorreu. Consequentemente,
com base na teoria da asserção, estavam presentes a legitimidade ativa da apelada e
seu interesse processual.
Cerceamento de defesa não houve.
Não é todo o indeferimento de prova ou diligência que
constitui cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a
condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas
desnecessárias inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração
razoável do processo.
A propósito, este Tribunal, em precedente veiculado na RT
624/95, já decidiu:
“Não é pelo trâmite do processo que se caracteriza o
julgamento antecipado. Nem por ser a matéria exclusivamente de
direito; ou, mesmo de fato e de direito; e até revelia. É a partir da
análise da causa que o juiz verifica o cabimento. Se devidamente
instruída e dando-lhe condições de amoldar a situação do artigo 330
do Código de Processo Civil, ou do parágrafo único do artigo 740 do
Código de Processo Civil, é uma inutilidade deixá-lo para o final de
dilação probatória inútil e despicienda”.
Nesse diapasão, se pela análise das alegações e provas
acostadas com a inicial e contestação, já encontra o julgador elementos hábeis à
formação de seu convencimento não vendo necessidade da produção de outras ou
entendendo que aquelas pretendidas mostram-se inadequadas ou impertinentes para o
desate da lide , deve proceder ao conhecimento direto do pedido, o que afasta a fase
processual seguinte, que se inicia nos termos do artigo 357 do CPC/2015 (antigo
artigo 331 do CPC/1973).
Não tem lugar a produção de provas adicionais quando se
apresentar qualquer hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito, ou
se for o caso de julgamento antecipado da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023223-24.2015.8.26.0071 - Voto 24523
5
Neste sentido, anota Theotônio Negrão:
“Constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia”.1
Tecidas tais genéricas considerações, especificamente na
hipótese dos autos, a produção de prova pericial não se fazia necessária. A
abundância da documentação trazida aos autos pelas partes e a prova oral produzida
permitiam o desate da lide se a produção da prova técnica impertinente.
Impende salientar que o apelante deixou de especificar quais
as supostas divergências que implicariam a necessidade de realização de prova
pericial por profissional agrimensor ou equiparado.
Por tudo isso, não há que se falar em cerceamento de defesa.
No mais, a ilustre magistrada de 1o grau assim decidiu a
questão: “Cuida-se de ação de reintegração de posse. Alega a parte autora, que os
réus violam sua posse, dado que há menos de ano e dia teriam invadido o terreno
lindeiro ao frigorífico que explora. Presentes os requisitos do artigo 561 do Código
de Processo Civil, a ação é procedente. Os empregados da requerida informam que
perceberam a entrada de animais no frigorífico, quando então foram vistoriar o
terreno ao lado e notaram que os réus tinham dele se apossado. A fs. 91 consta que
esse imóvel foi invadido em setembro de 2015, quando os réus passaram a criar
suínos e manter materiais de construção. Desse modo, a prova de que a invasão é
anterior ao ano e dia não foi realizada. É dizer, a prova de que os réus encontram-se
na área desde 2005 não é suficientemente robusta para elidir a proteção possessória
de força nova. De outra parte, a exceção de usucapião também não prospera. A
posse longeva, mansa e contínua dos contestantes não restou demonstrada. Mesmo
que se admita a posse dos requeridos desde 2005, como eles não detêm justo título, o
prazo previsto no artigo 1.238 do Código Civil não se implementou. De qualquer
forma, não se há de aplicar a confissão à requerente, porque não foram deferidos os
depoimentos pessoais”.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
1 Código de Processo Civil Anotado. Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa 39a Edição, 2007.
Nota 2b ao art. 330, p. 467.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023223-24.2015.8.26.0071 - Voto 24523
6
os quais ficam adotados como razão de decidir, nos termos do permissivo contido no
art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, de seguinte teor:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Diga-se que o STJ entendeu válida a disposição, ao reconhecer
“a viabilidade de órgão julgador adotar ou retificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação do decisum” (REsp. 662.272/RS, 2aTurma, Rel. Min.
João Otávio de Noronha; REsp, 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira,
REsp. 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon e REsp. 265.534/DF, 4a
Turma Rel, Min. Fernando Gonçalves).
Aos bem desenvolvidos argumentos constantes da r. sentença,
agregam-se os que se seguem.
A cópia da matrícula (36.624 2o CRI de Bauru) evidenciou a
cadeia de transmissão da posse à apelada. Ela adquiriu o imóvel em razão de
alienação fiduciária celebrado em 04 de abril de 2011 com o espólio de Gennaro
Mondelli, Maria Aparecida Norato Mondelli, Martino Mondelli, Nilse Henriqueta
Iervolino Mondelli, Antonio Mondelli, Constantino Mondelli , Rosangela Moraes
Mondelli, José Mondelli, Marisa Lia Mondeli, Braz Mondelli e Márcia Helena Lopes
Mondelli (cf. R.20 fls. 33). Por conta do inadimplemento dos mencionados
devedores, deu-se a consolidação da propriedade fiduciária em favor da apelada, com
outorga de quitação da dívida (cf. Av. 30 e Av. 31 fls. 37).
A apelada esclareceu na inicial que em outubro de 2015 tomou
conhecimento da ocupação pelo apelante e pelos réus.
As testemunhas ouvidas em audiência de justificativa
relataram de forma coesa e segura que a área ocupada pelo apelado e pelos réus foi
por estes invadida em 2015 (fls. 91/92). No mesmo sentido, firmes os depoimentos
das testemunhas arroladas pela apelada, ouvidas em audiência de instrução e
julgamento. Em síntese, todas disseram sem titubear que a áera invadida
anteriormente estava desocupada. Contudo, depois de perceberem a entrada de
animais no perímetro das instalações do frigorífico da apelada, descobriram a invasão
e constataram a presença de animais de diversas espécies e o depósito de materiais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023223-24.2015.8.26.0071 - Voto 24523
7
construção (fls. 226/231).
Os depoimentos das testemunhas das partes contrárias não
encontraram suporte nos elementos dos autos (fls. 232/241).
Conquanto as testemunhas tenham dito que o apelante ocupava
a área desde meados 2004/2005, tais afirmações eram por demais frágeis e não se
fizeram acompanhar de outras provas.
Se a área era mesmo ocupada há tanto tempo, no mínimo a
circunstância deixaria rastros de provas mais concretos do que a documentação
apresentada nos autos pelo apelante e pelos réus.
Especificamente, os instrumentos contratuais de fls. 95/100
apenas fizeram ver que a sogra do apelante morava na região desde a década de 1990.
A nota fiscal de fls. 101 é de abril de 2015 e se refere à compra de pontaletes de
madeira, arema de cerca e tela, provavelmente adquiridos para o cercamento da área.
O termo de autuação ambiental é de março de 2014, mas não tem indicação do local
da infração. O contrato de locação da área invadiva, havido entre Adriano e a ré L.F.
Materiais de Construção foi firmado em janeiro de 2015. As fotografias de fls.
114/116 não eram suficientes para indicar a suposta ocupação longeva, porque não
era possível aferir as datas em que foram tiradas.
De resto, as fotografias de fls. 246 demonstram que a apelada
providenciou a limpeza do térreo depois de ter sido reintegrada na posse do imóvel
litigioso.
Em suma, estavam mesmo presentes os requisitos de lei para o
decreto de procedência da ação de reintegração de posse. Consequentemente, o
acolhimento da usucapião como matéria de defesa não podia se dar.
Por conta da sucumbência recursal, os honorários advocatícios
devidos ao procurador da apelada são majorados para 12% do valor da causa (R$
10.000,00), ressalvada a gratuidade concedida ao apelante em 1o grau.
Alguns comentos finais a respeito do prequestionamento são
necessários.
Não se obriga o magistrado a citar os dispositivos de lei que
tenham orientado o seu convencimento. Basta que haja correlação do fundamento
jurídico adotado com a correspondente base legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023223-24.2015.8.26.0071 - Voto 24523
8
O prequestionamento expresso nada mais é do que a clara
manifestação da matéria que se traz à apreciação do julgador. Por isso, repisando o
que já foi sustentado acima, é desnecessária a citação de toda a legislação correlata à
matéria para manejar os recursos extremos.
Nesse sentido, já se manifestou o STJ:
“O prequestionamento consiste na apreciação e na solução,
pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa
referência no acórdão impugnado” (STJ-Corte Especial, ED no Resp
162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os
embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37).
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator